Tribunal: TJES
Processo: 5013370-21.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013370-21.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECRETO MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS PROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, a saúde e a segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo.
2.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece 02 (dois) regimes jurídicos diferenciados para a responsabilidade civil do “
fornecedor
”, a saber: a responsabilidade pelo fato/defeito do produto e do serviço – artigos 12 a 17 – e a responsabilidade pelo vício do produto ou serviço – artigos 18 a 25.
3.
A redução da multa para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) atende, criteriosamente, os requisitos inseridos na legislação atendendo, a um só tempo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.
4.
Porquanto a Autora/Apelada não tenha obtido procedência total da ação, este decaiu de parte dos pedidos, o que atrai a incidência do 86 do CPC - “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.
6.

Sentença mantida. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013370-21.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

APELADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação Cível em razão da Sentença de id 8752914, proferida pelo Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, julgou parcialmente procedente o pedido inicial a fim de reduzir o valor da multa do Processo Administrativo nº. 32.002.001.18-0002907 para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

A multa é referente ao Processo Administrativo de nº. 32.002.001.18-0002907, no qual a Empresa Apelante efetuou cobranças por consumo de energia superior às leituras efetivamente realizadas na unidade consumidora.

A sentença foi proferida no sentido de reduzir o valor da multa de R$26.660,21 (vinte seis mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e um centavos) para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

Do recurso interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA:

Nas razões de recurso (id 8752916), a Concessionária de energia elétrica Apelante se insurge em razão da sentença alegando
(1)
extrapolação do poder de polícia - reclamação de um único consumidor;
(2)
inexistência de falha na prestação dos serviços;
(3)

ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - necessidade de redução do valor da multa.

As normas previstas no Código de Defesa do Consumidor são normas de ordem pública e de interesse social, de modo que, são irrenunciáveis e imutáveis pela vontade das partes. Em um Estado Democrático de Direito mostram-se como instrumento imprescindível para se efetivar os princípios e garantias do consumidor frente ao poderio econômico, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.

Tanto assim o é, que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, a saúde e a segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo.

Neste contexto, o Código de Defesa do Consumidor estabelece 02 (dois) regimes jurídicos diferenciados para a responsabilidade civil do “fornecedor”, a saber: a responsabilidade pelo fato/defeito do produto e do serviço – artigos 12 a 17 – e a responsabilidade pelo vício do produto ou serviço – artigos 18 a 25.

A distinção existente entre os dois tipos de responsabilidade civil reside, basicamente, no fato de que na responsabilidade pelo fato/defeito do produto e do serviço há um acontecimento externo – acidente de consumo –; enquanto que na responsabilidade pelo vício do produto ou serviço o prejuízo advindo ao consumidor é inerente ao próprio bem, ou seja, é intrínseco ao bem – incidente de consumo.

Conclui-se, portanto, tal qual o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que “
extrai-se dos artigos 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados. Precedentes
”. (REsp 1426578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 22/09/2015).

Estabelecida a responsabilidade objetiva e solidária da Instituição Apelante, verifico que a imposição de multa administrativa pelo Município de Vitória atendeu todos os requisitos que lhe são impostos para a aplicação da sanção prevista, haja vista que a decisão que julgou subsistente a reclamação está suficientemente fundamentada, podendo ser perfeitamente identificado o fato que ocasionou a imposição da multa, a natureza da reclamação e os argumentos da defesa.

Na hipótese que ora se analisa, a Apelante efetuou cobranças por consumo de energia superior às leituras efetivamente realizadas na unidade consumidora.

Anote-se, a propósito, que o ente Público agiu em defesa da ordem constitucional e consumerista, justificando sua conduta dentro dos preceitos legais que lhe são atribuídos.

No que concerne à irresignação da Apelante quanto ao valor fixado a título de multa administrativa, razão também não lhe assiste.

O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PLANO "NET VIRTUA". CLÁUSULAS ABUSIVAS. TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS DA ATIVIDADE AO CONSUMIDOR. PROCON. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE ORDENAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES VIOLADORAS DO CDC. CONTROLE DE LEGALIDADE E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ATIVIDADE NÃO EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA INCOGNOSCÍVEL. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 7/STJ. [...]. 5. O PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade, o que não se confunde com a função jurisdicional propriamente dita, mesmo porque "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" (art. 5º, XXXV, da CF). 6. [...]. 7.
A sanção administrativa aplicada pelo PROCON reveste-se de legitimidade, em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão da Lei n. 8.078/1990
, esbarrando o reexame da proporcionalidade da pena fixada no enunciado da Súmula 7/STJ. 8. [...]. (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista, estabelece três critérios para a gradação da multa: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.

A multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Na hipótese, tenho que, diferentemente das razões de recurso, a redução da multa para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) atende, criteriosamente, os requisitos inseridos na legislação, atendendo, a um só tempo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em casos tais, este Tribunal (TJES) assim tem se manifestado:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. No caso, observo que a conduta considerada ilegal se consubstancia na cobrança indevida, pela aquisição de um freezer, de valores além do realmente devido e do próprio prazo estipulado. 2. Considerados os 03 (três) balizadores do art. 57 do CDC fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a (i) gravidade da infração, (ii) a vantagem auferida, e, (iii) a condição econômica do fornecedor, restou claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) . 3.
Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, permanecer no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontrado pela julgadora a quo
, mormente se considerado os valores cobrados a mais da consumidora. 4. Lado outro, ao contrário do defendido no articulado recursal, não se afigura mínima a sucumbência do apelante se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190046946, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
. 4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual o apelante não decaiu em parte mínima do seu pedido. 5. - A isenção no pagamento de custas processuais conferida pela Lei de Execuções Fiscais não alcança os embargos à execução. 6. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210036495, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022). (Sem grifo no original).

Assim, seguindo a linha de entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça (TJES) tenho por necessário manter o valor da multa na ordem de R$10.000,00 (oito mil reais).

Do recurso interposto pelo Município de Vitória
:

O Município de Vitória, ora Apelante, entende, em síntese, a inexistência de argumentos plausíveis a ensejar a redução do valor da multa arbitrada administrativamente.

Com já salientado no voto alhures, o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista, estabelece três critérios para a gradação da multa: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.

A multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Na hipótese, por mais que a Apelada seja uma concessionária de grande porte, o valor da multa fixada em R$26.660,21 (vinte seis mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e um centavos), aplicada em razão de reclamação de consumidor, que noticiou a prática de cobranças indevidas, mostra-se desarrazoado e desproporcional.

Desta forma, tenho, tal qual externado na sentença: “
A despeito de tais critérios, o Processo Administrativo nº. 32.002.001.18-0002907 culminou na aplicação de penalidade no valor de R$ 26.660,21 (vinte seis mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e um centavo); o que, em meu entendimento, mesmo considerando as condutas praticadas e o porte econômico da requerente, se mostra desproporcional. Desta forma, constatada a desproporcionalidade da penalidade aplicada, cabe-me o dever de fixar o valor adequado da multa.
” (sic – id 8752914).

Nesse sentido, revelam-se os seguintes julgados desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ação anulatória de multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON). 2. As multas aplicadas pelo PROCON devem atender à razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, o montante aplicado em comparação com a infração cometida. 3. Caso concreto em que o valor da multa, por excessivo, foi corretamente reduzido, em consonância com julgados semelhantes do e. TJES
. 4. No caso em que não há condenação, a verba honorária deve ser fixada com base no proveito econômico obtido pelo fornecedor de serviços, que corresponde à diferença entre a multa aplicada pelo PROCON e o montante reduzido judicialmente. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170253900, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READEQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal
. 2. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime. 3. Recurso conhecido, mas improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170253900, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022). (Sem grifo no original).

Outrossim, “
não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz da norma contida no artigo 57, caput, do CDC
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130033749, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021).

Por fim, à luz do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “
embora o PROCON detenha competência punitiva para aplicar penalidade em caso de infringência às normas de defesa do consumidor, havendo qualquer ilegalidade no ato administrativo, o Poder Judiciário deve intervir, quando provocado, para impedir a atuação da administração pública em desrespeito aos limites dos princípios da legalidade e do exercício do poder de polícia
”. (AgInt no REsp 1588745/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

Ressalto, ainda, que razão também não assiste ao Município Apelante quanto a alegação de sucumbência mínima do pedido. Isto porque, conquanto a Autora/Apelada não tenha obtido procedência total da ação, esta decaiu de parte dos pedidos, o que atrai a incidência do 86 do CPC - “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.

Nesta perspectiva, a quantia correspondente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a título de honorários advocatícios de sucumbência guarda coerência com a regra do artigo 85, §3º, I, do CPC, e com os critérios de seu §2º, razão pela qual deve ser mantida.

DO EXPOSTO
, conheço dos recursos para a eles negar provimento, majorando os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.